Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035526-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MARTINS - CPF: 345.947.871-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. O agravante alegou ser beneficiário da justiça gratuita e, por isso, sustentou estar dispensado da exigência de garantia para a concessão da medida suspensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o benefício da gratuidade da justiça afasta a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito, conforme dispõe expressamente o art. 919, §1o, do CPC.

A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC, isenta o beneficiário dos depósitos legais relacionados à interposição de recursos e à prática de atos processuais, mas não alcança a exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a concessão do efeito suspensivo pressupõe a garantia do juízo, independentemente do deferimento da gratuidade da justiça.

Não se evidenciou, nos autos, a presença de risco iminente de prejuízo irreversível, uma vez que os atos executivos praticados até o momento são constritivos e reversíveis, não havendo expropriação efetiva de bens ou alienação forçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça não afasta a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC, como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de demonstração concreta de urgência e de risco de dano irreparável impede a concessão da medida suspensiva pleiteada.

Atos constritivos típicos do processo executivo, quando reversíveis, não configuram, por si sós, risco suficiente a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §1o, VIII, e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.075.891/MS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
16.3.2023; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.9.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1035526-57.2025.8.11.0000

MARCELO RODRIGUES MARTINS X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
MARCELO RODRIGUES MARTINS
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos dos Embargos à Execução no 1000967-41.2025.8.11.0011,
manejados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
ndeferiu
o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, conforme reconhecido em acórdão proferido por este Tribunal no processo no 1023471-74.2025.8.11.0000, o que o isenta da obrigação de garantir o juízo para obter o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 98, §1o, VII, do CPC.

Alega que a exigência de garantia do juízo, no seu caso, representa obstáculo indevido ao acesso à justiça, uma vez que sua condição de hipossuficiência econômica já foi reconhecida judicialmente, não possuindo meios para oferecer bens à penhora ou realizar depósito judicial.

Requer
eu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução independentemente de garantia do juízo.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso foi constatado o não preenchimento dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo.

Mais precisamente,
é incontroverso que não houve garantia do juízo, requisito expressamente previsto em lei para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O agravante sustenta que, por ser beneficiário da justiça gratuita, estaria dispensado da garantia do juízo para obtenção do efeito suspensivo, com fundamento no art. 98, §1o, VI
I
I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

Ocorre que a isenção prevista no referido dispositivo não abrange a garantia do juízo exigida pelo art. 919, §1o do CPC como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A gratuidade da justiça isenta o beneficiário dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso e propositura de ação, mas não afasta expressamente a exigência de garantia do juízo como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c)

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Assim, embora o agravante seja beneficiário da justiça gratuita, tal condição não o isenta automaticamente da exigência legal de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ademais, as razões recursais não evidenciam de forma clara e concreta a urgência da medida ou a iminência de prejuízo grave decorrente do prosseguimento da execução, sobretudo porque até o presente momento não há notícia de expropriação efetiva de bens, levantamento de valores ou alienação forçada, mas apenas a realização de atos constritivos típicos do processo executivo, os quais são, por sua natureza, reversíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025